Tribunal: STF
Processo: RE 109914
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-09
Data de publicação: 1987-06-09

Ementa:
MILITAR.
PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO DO MILITAR. PRESCRIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS.
NÃO E DE CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO, PELO FUNDAMENTO DA LETRA
'A' DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SE OS DISPOSITIVOS DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA AOS QUAIS TERIA SIDO NEGADA VIGENCIA NÃO FORAM
OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO, E O CONHECIMENTO
PELA LETRA 'D' DO MESMO PRECEITO DA LEI MAIOR NÃO SE TORNA VIAVEL
SE OS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO SE PRESTAM A DEMONSTRAÇÃO
DE DIVERGENCIA, POIS UM SE REFERIA A ENQUADRAMENTO DE FUNCIONÁRIO E
OUTRO A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO DE REFORMA, TENDO, ASSIM, NOS DOIS,
HAVIDO ATO DA ADMINISTRAÇÃO NEGANDO EXPLICITA OU IMPLICITAMENTE O
DIREITO VINDICADO.